Tribunal: TJMT
Processo: 1015094-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015094-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), LUPERCINA PERES DA SILVA - CPF: 065.822.061-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de insuficiência de recursos, em ação revisional de recomposição do PASESP cumulada com pedido de reparação por danos material e moral.

A agravante, servidora pública aposentada, alegou carência financeira, idade avançada, doença grave e renda líquida inferior a três salários mínimos, sustentando que a decisão atacada baseou-se apenas em critério objetivo.

O juízo de origem indeferiu a gratuidade com base na remuneração bruta e líquida da agravante, e autorizou o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência, apresentada por pessoa natural, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes nos autos, ou se é necessária a efetiva demonstração da incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração de insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e arts. 98 e 99 do CPC, sendo relativa a presunção de veracidade da alegação de necessidade.

A decisão pode ser indeferida quando os autos contiverem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, cabendo ao juiz oportunizar a comprovação do alegado antes do indeferimento.

No caso, a agravante não comprovou situação de insuficiência de recursos, considerando sua remuneração líquida e a possibilidade de parcelamento das custas, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural exige a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, sendo possível o indeferimento do pedido quando os autos demonstrarem capacidade financeira, ainda que a parte alegue hipossuficiência”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Lupercina Peres da Silva
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação de revisão de recomposição de valores do PASEP, cumulada com pedido de reparação por dano material e moral, movida em face do
Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, todavia, o parcelamento das custas.

Inconformada, a agravante recorre, sustentando, em síntese, que a decisão fundamentou-se exclusivamente em critério objetivo, sem levar em consideração sua efetiva condição socioeconômica. Afirma ser pessoa idosa, portadora de neoplasia maligna, com compromissos financeiros oriundos de empréstimos consignados e despesas médicas elevadas, auferindo renda líquida inferior a três salários-mínimos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, posteriormente, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 286278860).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 290569871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lupercina Peres da Silva ajuizou ação revisional de recomposição do PASESP c/c reparação de dano material e moral, contra o Banco do Brasil S.A., tendo o d. magistrado
a quo
, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da autora,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, todavia, o parcelamento das custas.

Contra essa decisão recorre a
agravante recorre, sustentando, em síntese, que a decisão fundamentou-se exclusivamente em critério objetivo, sem levar em consideração sua efetiva condição socioeconômica. Afirma ser pessoa idosa, portadora de neoplasia maligna, com compromissos financeiros oriundos de empréstimos consignados e despesas médicas elevadas, auferindo renda líquida inferior a três salários-mínimos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, posteriormente, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No presente caso, o MM. Juiz indeferiu o pedido de justiça de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a autora não comprovou de forma suficiente a alegação de necessidade, conforme se observa:

“
Ao compulsar o feito, percebe-se que se trata de funcionário público inativo que possui como remuneração bruta o valor de R$ 8.801,35 (oito mil oitocentos e um reais e trinta e cinco centavos), valor incompatível com hipossuficiente.”
(id. 190358205 – autos de origem).

Ao analisar os autos, verifico que a agravante é servidora pública aposentada e possui remuneração bruta no valor de R$ 8.801,35 (oito mil, oitocentos e um reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstrado em seu holerite (id. 285786360/285786362), recebendo, após os descontos, o valor líquido de R$ 5.886,36 (cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).

À vista disso, em que pese as substanciosas alegações da recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada não coaduna com a incapacidade financeira alegada.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de hipossuficiente a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025